Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras/BA. As Agravantes sustentam que no contrato firmado pelas partes consta a cláusula de eleição do foro de Brasília para dirimir eventuais conflitos, aludem ao Art. 63, §§ 1o e 3o do Código de Processo Civil, à Súmula 33 do STJ, Súmula 335 do STF e argumentam a ausência de abusividade na escolha do foro de Brasília, que teria sido fruto de consenso das partes contratantes. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja reconhecida a competência do foro de Brasília para processar e julgar a lide originária. Preparo regular ID 57376916. É a suma dos fatos. Não se me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo, porquanto pendente de definição pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, defiro a liminar postulada para suspender o cumprimento da Decisão agravada, determinando que os autos permaneçam no Juízo a quo até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator